Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado. Pretende a Defesa a desclassificação do crime para o delito de exercício arbitrário das próprias razões ou furto simples, bem como a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso.
II. Questão em Discussão:
2. As questões postas em discussão são: (i) analisar a possibilidade da desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; (ii) verificar se está ou não caracterizada a qualificadora do abuso de confiança; (iii) aferir se cabível a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão de o acusado ter confessado a prática delitiva, por equiparação ao instituto da delação premiada; e (iv) examinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, considerando o quantum da pena e a condição de reincidência do réu.
III. Razões de decidir:
3. Para que se configure o delito do art. 345 do CP, o agente, sob o pretexto de satisfazer interesse próprio ou alheio, utiliza de forma arbitrária os meios que considera necessários, decidindo conforme a sua conveniência a respeito da pretensão, a qual deve ser legítima, ou ao menos, dotada de aparência de legitimidade.
4. Inviável a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando o réu não age com intenção compensatória, mas sim com dolo de apropriação definitiva de bens alheios, ao retirá-los do local cladestinamente, durante a noite, ocultando-os em imóvel de terceira pessoa.
5. Não há como se acolher a pretensão para se afastar a qualificadora do abuso de confiança se o próprio acusado revela que conhecia o empreiteiro da obra há longa data, circunstância que, por certo, justificou a confiança do empregador em lhe entregar a chave da casa e deixar ele dormir no local.
6. Confissão espontânea e delação premiada são institutos distintos, não sendo, portanto, hipótese de aplicação por analogia dos benefícios atinentes à colaboração premiada no caso de mera confissão, afinal, não há lacuna a ser colmatada, mas, tão somente, de análise da subsunção ou não da participação do acusado na persecução penal a uma ou outra disposição legal.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.